Tribunal: TJSP
Processo: 0000702-25.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000702-25.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
THEODORO ANGENENDT, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-25.2016.8.26.0635 -Voto no 12.267
2
Apelação Criminal no 0000702-25.2016.8.26.0635,
Apelante FABIO THEODORO ANGENENDT
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de São Paulo
Voto no 12.267
Apelação. CÓDIGO DE TRÂNSITO. Embriaguez ao volante e
desacato.
Materialidade
devidamente
comprovada.
Autoria
induvidosa. Caracterização dos delitos inconteste. Pena e regime
bem aplicados. Recurso desprovido.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 376 seguintes,
acrescenta-se que o MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital
Foro Regional de Santana, dra. Cristina Alves Biagi Fabri, julgou procedente
ação penal para condenar FABIO THEODORO ANGENENDT, qualificado
nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano de
detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu valor unitário mínimo,
bem como a suspensão/proibição do direito de habilitação pelo período de 02
(dois) meses, como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e
artigo 331 do Código Penal.
Na mesma oportunidade, a corporal foi substituída por
restritiva de direitos.
Inconformado, apela o réu.
Pede absolvição alegando que não há nos autos prova
suficiente para a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-25.2016.8.26.0635 -Voto no 12.267
3
Alternativamente, pede seja a pena aplicada no mínimo
legal e, ainda, substituída.
Recurso bem processado, a I. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento.
É o relatório.
Os argumentos trazidos na apelação já haviam sido
analisados pelo Primeiro Grau e, naquela instância, corretamente afastados.
O réu foi denunciado, porque nas circunstâncias de tempo e
lugar descritas na denúncia conduziu seu veículo na via pública, estando com
capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, expondo a
dano potencial a incolumidade de outrem, bem como desacatou funcionário
público no exercício da função ou em razão dela.
De acordo com a inicial, o acusado foi abordado quando
dirigia seu veículo na contramão de direção. Dada a ordem de parada, ele
desceu do carro apresentando evidentes sinais de embriaguez - hálito etílico,
fala pastosa e olhos vermelhos - e desceu do carro xingando os policiais de
“filhos da puta”, “bostas”, “lixo”, dizendo que “não prestavam e não
mereciam a farda que usavam”.
Pois bem, ao contrário do alegado, autoria e materialidade
restaram incontestes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-25.2016.8.26.0635 -Voto no 12.267
4
Em solo policial, o acusado permaneceu silente.
Em juízo, negou estar embriagado. Contou ter sido
interceptado pelos policiais, quando conduzia o veículo, bem como agredido
por um deles e, por isso, o insultou. Afirmou ter sido encaminhado ao IML,
onde não realizou exames.
Com base em sua fala, alega a defesa técnica que um dos
policiais responsáveis pela abordagem foi posteriormente expulso da
corporação e que não há nos autos prova da embriaguez.
Em adição, argumenta que não há como se reconhecer o
dolo no desacato quando o agente está sob a influência de álcool.
As razões foram bem elaboradas, mas não convencem.
A materialidade está demonstrada pela prova documental
produzida, em especial pelo boletim de ocorrência (fls. 28/30) e pelo laudo de
verificação de embriaguez, que aponta sinais físicos indicativos de consumo
de álcool etílico em excesso pelo acusado.
No documento, o perito anotou que o réu apresentava fácies
e conjuntivas congestas, hálito acentuadamente etílico, vestes sujas e
desarrumadas, marcha ebriosa, torpor de consciência e, ainda, que se
apresentava agressivo e recusou-se a fazer os exames complementares. Em
adição, apesar de alegar agressão, não permitiu exame mais detalhado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-25.2016.8.26.0635 -Voto no 12.267
5
tendo sido possível a verificação de quaisquer lesões aparentes.
O verificado pelo experto foi confirmado pela fala da
policial ouvida que ratificou os termos da denúncia.
Assim, vale observar que a Lei 12.971/2014 deu nova
redação ao art. 306, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito, prevendo que "A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de
alcoolemia ou toxicolágico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova".
Logo, tendo a prova sido feita pelos meios adequados e não
tendo o réu demonstrado o contrário, deve ela ser prestigiada.
No mais, acrescento que o policial referido pela defesa não
foi ouvido e não influenciou no deslinde do feito e que no automóvel havia
outras pessoas que não foram trazidas como testemunhas.
Quanto ao desacato, em que pesem entendimentos diversos,
a embriaguez voluntária não tem o condão de afastar o dolo, sendo certo que
se o réu alega que não estava sob o efeito de álcool, não há como se acolher o
argumento de que agiu sem intenção.
Nesse quadro, o caso era de condenação.
Por fim, não obstante a defesa tenha feito pedido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-25.2016.8.26.0635 -Voto no 12.267
6
diminuição da reprimenda, as penas restaram definitivas no mínimo legal,
tendo a corporal sido substituída.
Assim, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.

MARCOS CORREA
RELATOR